Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704181-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA CIRQUEIRA NETA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA CIRQUEIRA NETA DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão de ID 80625329 dos autos principais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, na ação de cumprimento de sentença n. 0708294-89.2018.8.07.0004, ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG AS e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., indeferiu as impugnações apresentadas pelos executados, mas, de ofício, teria reconhecido erro de cálculos do exequente, ora agravante, estabelecendo o valor devido em R$ 25.575,6 (crédito final de LUCIA) e aos honorários sucumbenciais de R$ 2.557,56 (atualizados até 16/07/2020). Eis o conteúdo da r. decisão hostilizada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Cuida-se de ação de conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, proposta por LUCIA CIRQUEIRA NETA DOS SANTOS em desfavor de ITAU UNIBANCO, de BANCO BMG e de BANCO ITAU CONSIGNADO, pretendendo a demandante a satisfação de crédito no suposto valor atualizado de R$ 47.076,89. A sentença deferiu a antecipação de tutela determinando a suspensão da cobrança no valor de R$ 500,19; bem como declarou a inexistência das dívidas relativas aos contratos no 220139281, 546043554, 541503414, 575162861 e 568047378; como também condenou as requeridas solidariamente a devolverem em dobro todos os valores descontados indevidamente desde abril de 2016 até novembro de 2018, excluindo-se os meses de 09/2016 e 11/2017, e incluindo as parcelas futuras. Houve ainda a condenação da parte ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados me 10% do valor da condenação. A r. sentença foi reformada para determinar a compensação entre os valores creditados pelos bancos em favor da autora, corrigidos desde a data de cada crédito, com os valores descontados da pensão da demandante a partir de abril de 2016 até a data do último desconto, devidamente corrigidos. Subsistiu a condenação das demandadas, solidariamente, na restituição em dobro de eventual saldo após a referida compensação. A condenação em honorários foi mantida em favor da autora em 10% sobre o valor da condenação. A derradeira decisão transitou em julgado. Os requeridos foram intimados para cumprimento voluntário. O réu BANCO BMG comprovou o depósito do crédito tido por incontroverso de R$ 13.417,95 (ID 68349829 - Pág. 1), quantia esta já levantada pela parte credora. Na sequência, o referido réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que comprova o depósito do crédito integral de R$ 47.076,89 (ID 69667763 - Pág. 1), para fins de garantia do Juízo, requerendo a concessão de efeito suspensivo; bem como defende o excesso de execução no que exceder a quantia de R$ 13.417,95, sob a alegação de que a condenação é solidária, não tendo a parte autora discriminado a quantia devida por cada réu. Defende ainda que os descontos realizados após 01/11/2018 não deveriam compor os cálculos. Sustenta ainda que não há razão para a incidências das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Por fim, asseverou estranhamente o valor devido como sendo R$ 8.545,28 e o excesso de R$ 38.531,60, diferente daquele admitido na peça anterior. O réu ITAU UNIBANCO comprovou o depósito do crédito tido por incontroverso de R$ 12.873,89 (ID 69433003 - Pág. 9). Na sequência, apresentou impugnação em que sustenta excesso de execução no que exceder R$ 12.873,89, sob a alegação de que a condenação é solidária, não tendo a parte autora discriminado a quantia devida por cada réu. Assentou ainda que o último desconto comprovado foi evidenciado na folha de 12/2019, não havendo que se falar em descontos posteriores a esta data. A credora, por sua vez, entende que por ser solidária a condenação não há responsabilidade de individualizar a dívida de cada parte. Demonstra o desconto de parcelas após 01/11/2018, entendendo que devam ser consideradas no cálculo para fins de compensação. Alega não ter incluído as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. É a síntese do essencial. Decido. Razão não assiste na impugnação, mas há uma correção significativa a ser feita nos cálculos, a qual promovo de ofício. Tal correção se deve ao fato de ter havido a condenação das demandadas na repetição de indébito em dobro do remanescente após a compensação e não dos valores descontados indevidamente para depois compensar. Assim, nas planilhas autorais de ID 67952572 - Pág. 6 a 9, como os descontos atualizados somam R$ 30.009,38 e os créditos atualizados totalizam R$ 17.221,58 (ID 67952572 - Pág. 10), a compensação entre estes aponta para a quantia de R$ 12.787,8, sendo então o crédito final da parte autora obtido com a dobra deste valor, o que remonta ao total de R$ 25.575,6 (crédito final de LUCIA) e aos honorários sucumbenciais de R$ 2.557,56 (atualizados até 16/07/2020). Noutro giro, acerca da impugnação, de fato não há necessidade de individualização da dívida, até mesmo porque solidária. Isso porque disciplina o Código Civil (artigos 275 e 283) que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; sendo que o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota. Logo, verifico que a dívida total pode ser cobrada de todos os executados, sendo que aquele que avançar no pagamento da cota de outro, subrogar-se-á no direito de exigir daquele devedor beneficiado. Melhor sorte não socorre os devedores acerca da defesa de não inclusão de parcelas posteriores a 01/11/2018, já que comprovados nos documentos de ID 67952576, pg. 1 a 15 que os descontos indevidos perduraram até a folha paga em 08/01/2020, devendo, portanto, serem estes incluídos sim na compensação. Igualmente descabida a alegação de inclusão indevida das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, sobretudo porque não incluídas pela credora nos cálculos e de fato não devida, já que garantido o Juízo tempestivamente. Ante o exposto, indefiro as impugnações apresentadas pelas demandadas, todavia reconheço de ofício erro nos cálculos autorais, os quais, nos termos da fundamentação, remontam ao total de R$ 25.575,6 (crédito final de LUCIA) e aos honorários sucumbenciais de R$ 2.557,56 (atualizados até 16/07/2020). Int. Preclusa esta decisão, tornem conclusos para fixação de parâmetros para liberação dos valores atualizados da parte credora, considerando os depósitos judiciais de pagamento e garantia do Juízo já realizados, bem como para determinação de restituição de eventuais valores depositados a maior como pagamento.” Inconformada, a exequente recorre. Confere-se dos autos originais que se trata de cumprimento do v. Acordão n. 1254460, transitado em julgado, cujo dispositivo contido no voto condutor, desta Relatoria, restou assim vazado: “Ante o exposto, conheço dos apelos dos Réus Banco BMG S.A. e Banco ITAU BMG CONSIGNADO S.A., REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a inexistência dos débitos nos termos do item B da sentença impugnada, e determinar o retorno das partes ao status quo ante, devendo haver compensação entre o crédito dos bancos réus, consistente nos valores creditados na conta da autora, corrigidos monetariamente desde a data de cada um dos créditos, e o crédito da autora, consistente nos valores descontados de sua pensão a partir de abril de 2016 até a data do último desconto, devidamente corrigidos. Condeno as requeridas, solidariamente, a restituir em dobro eventual saldo existente após efetuada a compensação descrita, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tais valores deverão ser calculados da forma prevista no artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno os bancos réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (saldo a ser restituído em dobro à parte autora). Deixo de fixar honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. (...) Em suma, aduz o agravante que o cálculo realizado por Sua Excelência está equivocado, e que “...o total é R$60.018,76 (valor em dobro), menos os valores pagos (R$17.221,58) totalizando assim, R$42.797,18 (quarenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos). Valor este atualizado até 16 de julho de 2020.” Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo, para considerar válido o cálculo apresentado na petição do cumprimento de sentença, no qual aponta o valor de devido de R$42.797,18 (quarenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos). Em tese subsidiária, pugna para que seja declarada nula os cálculos refeitos pela instância a quo, e que seja enviado os autos para a contadoria proceder a operação matemática. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator